Tribunal: STF
Processo: RHC 194957
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não há comprovação de que tenha havido pedido de sustentação oral nem elementos que comprovem a falta de intimação da sessão de julgamento. Sabe-se apenas que não houve solicitação de preferência nem pedido de sustentação oral por parte da defesa 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento resulta em nulidade. Contudo, mesmo diante da existência de pedido expresso para realizar sustentação oral, a mencionada nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a defesa tomar ciência do resultado do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 4. Habeas corpus não conhecido.”
    (HC 610.085/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a nulidade dos atos processuais alegadamente praticados sem a intimação da defesa. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator